Tribunal: TJSP
Processo: 2098949-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de penhora via sistema SISBAJUD. Cabimento. Execução que se realiza no interesse do credor. Possibilidade de requer diligências úteis na busca por bens penhoráveis medida pleiteada que visa a garantir a efetividade do processo execução que se realiza no interesse do credor. Recurso provido.